Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0702088-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado por Carlos Henrique Melo Vieira em favor de Edenalto Xavier Paiva contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. O impetrante narra que o paciente teve sua prisão preventiva decretada com fundamento apenas em uma gravidade abstrata do delito, na hipótese da importunação sexual. Relata que o paciente foi preso em flagrante após ser apontado como autor de delito de embriaguez ao volante e importunação sexual. Sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base em alegações da genitora da vítima (menor de idade) sem qualquer prova. Afirma que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação, o que torna a prisão ilegal. Registra que o paciente possui endereço certo e conhecido e não há indicativo de risco de fuga. Transcreve julgados em favor de sua tese. Conclui que não se vislumbra a necessidade de manutenção da prisão preventiva porquanto a decisão não fundamentou seu decreto em elementos concretos. Requer a concessão de liminar para anulação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do constrangimento ilegal e ilegalidades apontadas (id 68068266). É o relatório. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 17/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 27 a 31 de janeiro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus e mandado de segurança; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A prisão preventiva é medida excepcional e poderá ser decretada somente como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. O paciente foi preso em flagrante em 21.1.2025, após abordagem policial ao veículo dirigido por ele no momento em que os policiais colhiam depoimento da vítima. Uma equipe do Décimo Quarto Batalhão Militar foi acionada pela genitora da vítima para atendimento de ocorrência de crime de importunação sexual praticado contra menor de idade. A vítima e sua genitora relataram que o paciente, dono de um comércio local onde o suposto crime teria ocorrido, estava embriagado e teria abordado a vítima de quatorze (14) anos, tocado em seus seios e tentado puxá-la para dentro de seu comércio para violentá-la. O policial militar condutor da ocorrência entrevistava a vítima e sua genitora quando o paciente foi avistado em seu veículo deixando o local, ocasião em que realizou sua abordagem. O policial militar constatou a embriaguez do paciente, realizou o teste do bafômetro, com resultado positivo para ingestão de álcool, apreendeu seu veículo e o conduziu à Delegacia de Polícia (id 68068263, p. 5). O auto de prisão em flagrante foi lavrado (id 68068263, p. 42). Foi realizada a audiência de custódia em 24.1.2025. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a legitimidade do auto de prisão em flagrante e não relaxou a prisão. Apontou a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Registrou a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, além da necessidade de acautelar a ordem pública. Acrescentou que o paciente possui antecedentes criminais. Ressaltou que os fatos narrados evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Explicou que o crime de importunação sexual (ou delito mais grave a ser apurado) é uma justificativa para a conversão da prisão, visto que sua soltura imediata inibiria a vítima e interferiria na instrução criminal. Destacou o fato de o paciente ter oferecido dinheiro à vítima para não relatar os fatos a ninguém. Concluiu que a sociedade não tolera crime de natureza sexual, especialmente contra menores, e que esse tipo de crime demonstra periculosidade, repugnância e traz intranquilidade social (id 68068263, p. 51). Verifico que a decisão observou que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decretação da prisão preventiva encontra-se, ainda, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, visto que a natureza do crime demonstra a necessidade de segregação para contenção do ímpeto delitivo do paciente. O alto grau de reprovabilidade social da conduta e a presença de antecedentes criminais do paciente foram considerados para a conclusão de que as medidas alternativas à prisão seriam insuficientes. O Juízo de Primeiro Grau bem destacou que o risco de intimidação da vítima caso o paciente seja posto em liberdade poderia prejudicar a apuração dos fatos. Os dois (2) requisitos para a decretação da prisão preventiva demonstram-se presentes em um exame preliminar. Há pelo menos dois (2) dos fundamentos (alternativos) previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão, quais sejam: a garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal. Ambos foram devidamente justificados na decisão. Não vislumbro irregularidades na decretação da prisão preventiva de Edenalto Xavier Paiva em uma analiso perfunctória, bem como em sua manutenção. O habeas corpus foi impetrado três (3) dias após a conversão da prisão, o que, aliado a ausência de fatos extraordinários, demonstra a inexistência de extrema urgência e de risco do perecimento do direito. Evidente que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural. Ante o exposto, concluo que o requerimento não se insere entre as matérias que devem ser apreciadas no plantão, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista